Tribunal: TJDFT
Processo: 0713077-08.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO LATERAL. MOTOCICLETA. MUDANÇA DE FAIXA. DEVER DE CUIDADO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO RÉU. DEMONSTRADA. DANO MATERIAL. COMPROVADO. DANO MORAL. CONFIGURADO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 186 do Código Civil dispõe o que “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, come ato ilícito”, ficando o agente, consequentemente, obrigado a reparar o dano, conforme dispõe o art. 927 do Código Civil.
2. Para a caracterização da responsabilidade civil, devem estar plenamente comprovados nos autos a ação ou omissão do agente, dolo ou culpa, o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado e a ocorrência do dano efetivo.
3. Não há controvérsia acerca da ocorrência do acidente, da sua dinâmica e dos danos sofridos pelo Autor, a controvérsia gira apenas em torno da culpa pelo evento. Assim, no presente caso, pode-se afirmar que há causalidade entre os danos sofridos pelo Autor e os fatos ocorridos.
4. O art. 34 do Código de Trânsito Brasileiro, estabelece que quem executa a manobra é que deve se certificar se pode executá-la sem perigo. Portanto, no caso de mudança de faixa é obrigação do condutor do veículo tomar todos os cuidados necessários para que a manobra seja realizada com a segurança imprescindível.
5. A causa do acidente foi a repentina mudança de faixa realizada pelo Réu, que mesmo dando seta, agiu sem a devida cautela necessária para tal manobra. Portanto, a conduta do Réu configura ato ilícito, na forma prevista no art. 186 do Código Civil. Assim, está evidenciada sua culpa do Réu pela colisão, ensejando, assim, o dever de reparação ao Apelado, dos danos causados ao veículo Autor, conforme a regra do art. 927 do Código Civil.
6. Sabe-se dano moral decorre de ofensas que atingem a pessoa, notadamente nos direitos afetos a sua personalidade, vida, integridade, imagem, dentre outros. Para que se admita a compensação pelos sofrimentos amargados como dano moral, é preciso mais que o mero incômodo, desgaste ou frustração, sendo necessária a caracterização de um aborrecimento extremamente significativo capaz de ofender a dignidade da pessoa humana.
7. No caso em apreço, é imperioso reconhecer que a situação narrada pelo Apelado ultrapassou o mero dissabor socialmente aceitável, sobretudo porque este sofreu lesões físicas, com diversas fraturas, além de internação hospitalar, de sorte que tais circunstâncias, por si sós, são capazes de acarretar danos de ordem física e psicológica.
8. No presente caso, verifico que o Juízo de origem arbitrou o valor do dano extrapatrimonial em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) apontando que foge à normalidade e interfere no psicológico do Autor o fato de ele ficar internando em um hospital, ter fissurado partes do corpo, por conduta culposa de outrem.
9. Ao decidir a causa, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos, teses, enunciados e dispositivos legais trazidos pela parte, sendo suficiente que exponha as razões de seu convencimento em relação ao caso concreto, o que ocorreu no caso em apreço.
10. É cediço que cabe ao Julgador mencionar os fundamentos pelos quais alcançou o seu convencimento, tal qual dispõe o art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, sendo, portanto, dispensável a manifestação específica de cada dispositivo invocado pela parte. Até porque, a matéria será considerada prequestionada se tiver sido arguida na instância ordinária, o que se denomina prequestionamento implícito e, portanto, suficiente à sua configuração.
11. Os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação foram majorados para 12% (doze por cento), nos termos do § 11, do art. 85, do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em face da gratuidade concedida na instância de origem.
12. Recurso conhecido e não provido.